Tribunal: TJDFT
Processo: 0724096-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724096-03.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MANIFESTO CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: IVANILSON SEVERINO DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Verifico que a Agravante apresentou o comprovante de pagamento do preparo (Id. 37514171), mas deixou de apresentar a guia com as informações processuais, conforme determina o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, in verbis: “Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.” (g.n.) Ante o exposto, intime-se a referida Agravante para apresentar a guia de recolhimento das custas com as informações processuais, nos termos do artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Brasília, 22 de julho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora